Tribunal: TJDFT
Processo: 0730609-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730609-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: NOBREGA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONSULEX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0728031-77.2024.8.07.0001 proposta pela agravante em desfavor de NOBRÉGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 205215533 do processo de origem): “Recebo a emenda de ID n.o 204298097, 204307794, 204307788, 204307791, 204307786, 204307784 e 204307780. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora (ID n.o 203305638). Por outro lado, indefiro a tramitação prioritária do feito. Retifique-se a autuação. Da análise dos autos, verifica-se que trata-se de procedimento ordinário de arbitramento de honorários c/c indenização por perdas e danos, os quais, portanto, ainda não possui título formado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência constantes da inicial (item “f”, pág. 3, ID n.o 203347149). Da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se a parte ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Caso não seja efetivada a citação no(s) endereço(s) informado(s) na inicial, fica, desde já, deferida a busca de novos endereços, nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, de modo a viabilizar a diligência. Intime-se” Em suas razões recursais (ID 61984148), afirma que ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios cumulado com perdas e danos. Informa que postulou o bloqueio de 36% do valor de R$ 423.943.105,33, referente aos honorários advocatícios devidos. Alega que a verba é de natureza alimentar, e, portanto, a demora pode causar graves prejuízos à agravante, o que comprova o periculum in mora. Defende que a designação de audiência de conciliação é medida que visa promover a solução amigável do litígio. Verbera que a recusa em designar audiência viola o princípio da duração razoável do processo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata realização da audiência de conciliação, bem como para proceder o bloqueio, via Sisbajud, do valor referente aos honorários advocatícios contratuais. Postula, ainda, a tramitação prioritária do processo, além de determinar o segredo de justiça. A agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que a recorrente interpôs recurso visando reformar a decisão agravada que não procedeu à designação de audiência de conciliação, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em relação à não designação de audiência de conciliação, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que a parte autora informou o interesse na realização da audiência de conciliação, observando o procedimento do art. 334 do CPC, que determina a designação da audiência de conciliação, após o recebimento da inicial. O juízo a quo entende que o feito é de elevada litigiosidade, o que evidencia ser inviável a obtenção da conciliação. O Código de Processo Civil valoriza e estimula a conciliação e a mediação, visando a resolução consensual dos conflitos, conforme diretriz do art. 3o, § 2o, do CPC. Já o art. 334 do CPC prevê que, ao receber a inicial caberá ao magistrado designar audiência de conciliação, que somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na autocomposição. Vejamos: Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. § 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. § 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. § 3o A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. § 4o A audiência não será realizada: I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição. Todavia, os referidos dispositivos legais não podem ser analisados isoladamente, sendo necessária uma interpretação sistemática da legislação, ponderando, inclusive, acerca da duração razoável do processo e da efetividade da medida. No caso em comento, o próprio agravante afirma que a parte contrária nega que tenha assinado o contrato de prestação de serviço, ao fundamente de fraude. Portanto, há indícios fortes de que não haverá conciliação entre as partes, já que o réu nega que tenha firmado o contrato. Logo, a designação de audiência de conciliação, ao que tudo indica, nesta fase inicial, mostra inútil. Desse modo, em juízo de cognição perfunctória, entendo que não assiste razão ao agravante em postular a designação de audiência de conciliação. Passo, doravante, a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal consistente no bloqueio dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante afirma que foi contratada pelo réu para ajuizar pedido de alvará judicial em desfavor do Banco Santander, com o objetivo de levantar a quantia de R$ 423.943.105,33. Menciona que as partes acordaram honorários advocatícios contratuais, no importe de 36% do valor total a ser levantado. Argumenta que a ré se comprometeu a pagar os honorários imediatamente, após o levantamento do valor. Menciona que o réu, agindo de má-fé, constituiu novo advogado, tendo alegado fraude na assinatura da procuração e do contrato de honorários. Informa que o processo foi extinto. Por fim, formulou pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio nas contas do agravante/réu da quantia de R$ 152.619.518,00 (cento e cinquenta e dois milhões, seiscentos e dezenove mil e quinhentos e dezoito reais). Nos autos de origem consta o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Depreende-se da cláusula segunda do referido contrato que os honorários advocatícios contratuais foram estipulados em 35% sobre o valor a ser recebido (ID 203400160). Todavia, o réu apresentou substabelecimento nos autos da ação de alvará judicial, informando que houve fraude na assinatura da procuração e do contrato, tendo o processo sido extinto. Portanto, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há dúvida fundada acerca da validade do contrato firmado entre as partes, de forma que questão demanda dilação probatória para apurar os fatos, não sendo possível, em juízo perfunctório, extrair a plausibilidade do direito afirmado. Assim sendo, mostra-se necessário aguardar a formação do contraditório e a dilação probatória, para melhor esclarecimento da situação fática. Desse modo, não restou demonstrada, prima facie, a probabilidade do direito afirmado, o que enseja o indeferimento da liminar postulada. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Incabível a concessão de antecipação de tutela quando a matéria debatida precisa ser objeto de análise minuciosa, com o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1874566, 07140638020248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em comento, o agravante afirma que foi excluído da plataforma de aplicativo da Uber, sem que lhe fosse oportunizado o direito ao contraditório. 2. O motivo da exclusão do agravante da plataforma da Uber foi o acesso da sua conta por várias pessoas repetidamente, o que representa um risco de segurança. Consta, ainda, que a decisão adotada poderá ser revisada, mediante recurso administrativo. Todavia, não foram comprovadas a interposição do recurso administrativo e nem eventual resposta da Uber. 3. A empresa agravada apresentou elementos indiciários de que que o recorrente foi excluído por "verificação de conduta fraudulenta", a saber, optando por seguir rota mais longa aos destinos e não finalizar a viagem após o desembarque. 4. Há questões controvertidas motivo pelo qual se faz necessária a dilação probatória para o esclarecimento dos fatos pelo juízo natural da causa. Incabível, assim, a concessão da medida cautelar pleiteada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1856931, 07469254120238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Por fim, verifico que a decisão agravada indeferiu a tramitação prioritária do processo, sendo que o agravante não apresentou nenhum motivo legal que justificasse a sua concessão. Do mesmo modo, deve ser indeferido o pedido de segredo de justiça, uma vez que não estão presentes as circunstâncias descritas no art. 189 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora